Tribunal: TJDFT
Processo: 0744383-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão de ter ingressado em estabelecimento prisional com 8,26g de maconha, fracionada em três porções, escondida no organismo, após retorno de saída temporária. A defesa pleiteou a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a mitigação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou porte para consumo pessoal; (ii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A configuração do crime de tráfico de drogas se comprova pela forma fracionada da substância, pela quantia de R$ 470,00 apreendida com o réu e, principalmente, pelo local dos fatos – interior de presídio –, em que a difusão ilícita se dá em menores porções, com alto valor agregado e poder simbólico entre os detentos.
4 - A negativa do réu quanto à intenção de traficar não compromete a condenação, pois a confissão parcial e o contexto fático demonstram finalidade diversa do uso pessoal, corroborada pelos depoimentos policiais e demais provas constantes dos autos.
5 - A alegação de ser o réu usuário de entorpecentes não afasta a possibilidade de prática de tráfico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6 - Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), diante da reincidência do réu, o que denota dedicação a atividades criminosas.
7 - Correta a valoração negativa dos antecedentes e a majoração da pena pela reincidência, bem como a não aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois ausente o reconhecimento da traficância (Súmula 630 do STJ).
8 - Justificada a fixação do regime inicial fechado, diante do quantum da pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9 - Também correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como do sursis, em razão da reincidência e da gravidade concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A entrada de droga fracionada em presídio, mesmo em pequena quantidade, configura tráfico de drogas quando as circunstâncias evidenciam destinação à difusão ilícita.
2 - A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
3 - A condição de usuário não descaracteriza, por si só, o crime de tráfico.
4 - A confissão parcial, sem o reconhecimento da traficância, não autoriza a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, conforme Súmula 630 do STJ.
5 - O regime fechado é adequado ao réu reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena superior a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, § 2o, “a”, § 3o, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 28, § 2o, 33, caput, § 4o, e 40, III; STJ, Súmula 630.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856224, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1991457, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1989875, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 11/04/2025.